Tribunal: STF
Processo: Rcl 48315
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada por S.S.D.I.L. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE nos autos do Recurso Eleitoral 0000031-11.2015.6.26.0374.



    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade de decisões desta Corte lavradas no julgamento do RE 586.482/RS (Tema 87 da Repercussão Geral) e dos acórdãos firmados no RE 346.084/PR e no ARE 951.533-AgR-segundo/ES.



    Aduz o seguinte:



    “Trata-se na origem de Representação Eleitoral movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor da SÃO SEBASTIÃO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, buscando a aplicação das sanções previstas nos parágrafos 2º e 3º do artigo 81 da Lei nº 9.504/97, por ter alegadamente efetuado doação superior a 2% de seu faturamento bruto [...]” (pág. 2 da petição inicial).



    Sustenta que



    “[...] a presente Reclamação objetiva garantir a autoridade das decisões proferidas por este C. Tribunal no RE nº 586482 (Doc. 13) e RE 346084 (Doc. 14) que definiram o conceito de faturamento e no AgR no RE n.º 951533 (Doc. 15) que reconheceu a violação ao princípio da segurança jurídica a aplicação de alteração jurisprudencial de Tribunal Superior de forma retroativa [...]” (pág. 13 da petição inicial).



    Requer, ao final, a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação definitiva “para [que] seja aplicado o entendimento do C. STF no tocante ao conceito de ‘faturamento bruto’ no caso” (pág. 39 da petição inicial).



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 25).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, verifico que a demanda não merece prosperar.



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.



    Assim, por serem taxativas as hipóteses enumeradas, afasto a possibilidade de exame das alegações da reclamante a respeito de decisões da jurisprudência desta Corte sem efeitos vinculantes, como é o caso dos acórdãos proferidos no RE 346.084/PR e no ARE 951.533-AgR-segundo/ES. Esses julgados só poderiam ser indicados como paradigma nesta ação caso a reclamante tivesse sido parte nos autos originais, o que não é o caso. A propósito, reporto-me aos seguintes acórdãos: Rcl 42.503-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.822-AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e Rcl 36.409-AgR, de minha relatoria.



    Ultrapassada essa análise inicial, passo ao exame da suposta ofensa à decisão proferida por esta Corte no julgamento de mérito do RE 586.482/RS (Tema 87 da Repercussão Geral)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, como requisito para cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto tido por desrespeitado.



    Com efeito, o atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do STF, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal.



    Firmada essa premissa, transcrevo a ementa do precedente indicado como paradigma:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. COFINS/PIS. VENDAS INADIMPLIDAS. ASPECTO TEMPORAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. REGIME DE COMPETÊNCIA. EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM AS HIPÓTESES DE CANCELAMENTO DA VENDA.



    1. O Sistema Tributário Nacional fixou o regime de competência como regra geral para a apuração dos resultados da empresa, e não o regime de caixa. (art. 177 da Lei nº 6.404/¨76).



    2. Quanto ao aspecto temporal da hipótese de incidência da COFINS e da contribuição para o PIS, portanto, temos que o fato gerador da obrigação ocorre com o aperfeiçoamento do contrato de compra e venda (entrega do produto), e não com o recebimento do preço acordado. O resultado da venda, na esteira da jurisprudência da Corte, apurado segundo o regime legal de competência, constitui o faturamento da pessoa jurídica, compondo o aspecto material da hipótese de incidência da contribuição ao PIS e da COFINS, consistindo situação hábil ao nascimento da obrigação tributária. O inadimplemento é evento posterior que não compõe o critério material da hipótese de incidência das referidas contribuições.



    3. No âmbito legislativo, não há disposição permitindo a exclusão das chamadas vendas inadimplidas da base de cálculo das contribuições em questão. As situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação do PIS e da COFINS, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas.



    4. Nas hipóteses de cancelamento da venda, a própria lei exclui da tributação valores que, por não constituírem efetivos ingressos de novas receitas para a pessoa jurídica, não são dotados de capacidade contributiva.



    5. As vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas porque, diferentemente dos casos de cancelamento de vendas, em que o negócio jurídico é desfeito, extinguindo-se, assim, as obrigações do credor e do devedor, as vendas inadimplidas - a despeito de poderem resultar no cancelamento das vendas e na consequente devolução da mercadoria -, enquanto não sejam efetivamente canceladas, importam em crédito para o vendedor oponível ao comprador.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 586.482/RS, Rel. Min. Dias Toffoli – Tema 87 da Repercussão Geral).



    A tese jurídica no Tema 87 ficou assim redigida:



    “As vendas inadimplidas não podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS, visto que integram a receita da pessoa jurídica”.



    A seu turno, a decisão reclamada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, sintetiza bem a controvérsia, verbis:



    “7. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido.



    8. No caso, a recorrente alega violação aos princípios da anualidade, da segurança jurídica e da isonomia (art. 5º, II e XXXVI, e art. 16 da CF), sob o fundamento de que o TSE teria aplicado à hipótese dos autos – que trata de Eleições 2014 – novo conceito de faturamento bruto, ainda que tal entendimento tenha sido firmado apenas em 2019. Afirma que, ao assim proceder, o TSE contrariou posicionamento consolidado pelo STF no RE nº 637.485/RJ com repercussão geral sobre a matéria, assim como sua própria jurisprudência em casos semelhantes.



    9. Verifico, contudo, que a apreciação da suposta violação ao art. 5º, II e XXXVI, assim como ao art. 16, ambos da CF/1988, depende do prévio exame da matéria versada em legislação infraconstitucional, qual seja o conceito de faturamento bruto, para fins de verificação da devida observância do limite estabelecido no art. 81, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, já revogado pela Lei nº 13.165/2015.



    10. Ademais, cumpre esclarecer que o acórdão recorrido concluiu, sobretudo, que: (i) o faturamento bruto não se confunde com o balanço anual da empresa; (ii) nos termos do entendimento fixado pelo TSE, o conceito de faturamento bruto disposto no art. 81, § lº, da Lei nº 9.504/1997 (vigente à época dos fatos) não abarca as hipóteses de mera disponibilidade jurídica, como o registro de crédito para recebimento futuro ou o ingresso de capital mediante empréstimo (ativos circulantes e rendimentos diferidos), mas, apenas, o resultado econômico auferido pela pessoa jurídica que importe em efetivo ingresso de recursos financeiros advindos de quaisquer operações por ela realizadas tributáveis ou não, e que resultem em real disponibilidade econômica; (iii) no caso, não se trata da aplicabilidade de mudanças da legislação eleitoral no tempo, mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014, razão pela qual não há falar em incidência do princípio da anualidade eleitoral na aplicação do entendimento firmado no REspe nº 51- 25/MG nem em ofensa à segurança jurídica.



    11. Por fim, constato a ausência de enquadramento no Tema nº 564 – Candidatura de prefeito reeleito à chefia do Poder Executivo em Municipalidade diversa e aplicação imediata de modificação jurisprudencial da Justiça Eleitoral – com repercussão geral reconhecida no RE nº 637.485, Rel. Min. Gilmar Mendes, como alega a parte recorrente. Isso porque: (i) é inequívoca a ausência de similitude entre a matéria tratada no referido precedente e a do presente caso, que versa sobre o conceito de faturamento bruto; e (ii) no julgado em questão, o STF reconheceu que houve mudança jurisprudencial no curso do pleito; enquanto, na espécie, ficou demonstrado no acórdão recorrido não se tratar de alteração jurisprudencial, ‘mas do emprego imediato da jurisprudência da Corte, firmada também para as eleições de 2014’.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso extraordinário” (pág. 49 do documento eletrônico 25).



    Evidencia-se, portanto, que o TSE, ao inadmitir o recurso extraordinário, apenas fez o exame dos requisitos formais do recurso, em aplicação do art. 1.030, V, do CPC/2015. 



    Anoto, ainda, que o respectivo agravo em recurso extraordinário - ARE 1.338.419/SP - foi a mim distribuído por prevenção relativa a esta reclamação, e, por decisão monocrática, neguei seguimento ao apelo.



    Ademais, no ato reclamado, não se verifica identidade material entre a decisão reclamada, proferida pela justiça eleitoral, e a parte dispositiva do acórdão de mérito do Tema 87 da Repercussão Geral, o qual veicula matéria de natureza tributária, conferindo interpretação a normas relativas à base de cálculo do PIS e da COFINS.



    Destaco, ademais, que esta Corte tem entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em controle abstrato de normas. Nesse sentido: Rcl 3.014/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 8.168/SC, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; Rcl 43.736-AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e Rcl 44.644-AgR/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



    Em suma, o que pretende a reclamante, em última análise, é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. Por oportuno, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator